Tribunal: TJDFT
Processo: 0778233-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO AUTOMOTOR RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais com base em orçamento de valor intermediário (R$ 6.193,80), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81693983). Foram apresentadas contrarrazões (ID 81564768 e 81564774).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Narrou que no dia 14/04/2025, ao conduzir motocicleta em via situada no Setor de Hotéis e Turismo Norte, nas proximidades de posto de combustível, foi atingido frontalmente por veículo automotor que invadiu a sua faixa de rolamento, em curva de visibilidade reduzida, ocasionando múltiplas fraturas no pé direito, lesões em punho e escoriações, com necessidade de imobilização, afastamento de atividades laborais e de lazer, bem como prejuízos materiais significativos em sua motocicleta. Informou que por ocasião dos fatos a requerida retirou seu veículo da pista, descaracterizando a cena do acidente e impedindo a apuração pericial.
4. Em suas razões recursais, o requerente insurgiu-se em relação ao valor indenizatório fixado, tanto a título de indenização por danos materiais quanto morais. Requereu a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais sob o fundamento de que a gravidade das lesões e o longo período de convalescença justificariam montante mais elevado. Pugnou pela condenação da ré ao pagamento integral dos danos materiais com base em orçamento de maior valor, por considerar que o critério adotado na sentença não reflete a reparação integral do prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se os valores fixados na sentença a título de danos materiais e morais mostramse adequados à extensão do dano, à gravidade das lesões e às peculiaridades do caso concreto, a justificar ou não a sua majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acidente de trânsito se deu em razão de colisão frontal entre motocicleta conduzida pelo autor e veículo automotor em via de curva acentuada, com invasão de faixa de rolamento, fato comprovado por boletim de ocorrência, relatos constantes dos documentos policiais e fotografias do local. A dinâmica já foi apreciada na sentença, que reconheceu a culpa da condutora do veículo automotor e a responsabilidade solidária da proprietária locadora, pontos não impugnados pelas rés em sede recursal.
7. Os documentos médicos juntados demonstram que o autor sofreu fraturas e outras lesões que demandaram imobilização, repouso e afastamento temporário de suas atividades habituais, inclusive com limitação de locomoção por período relevante. Tais circunstâncias extrapolam meros dissabores, caracterizando abalo relevante à integridade física e psíquica, de natureza indenizável.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, especialmente a parca condição financeira da ré, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável.
9. No que diz respeito aos danos materiais, foram apresentados três orçamentos para o conserto da motocicleta, todos provenientes de estabelecimentos do ramo, com variação de valores, tendo o juízo de origem fixado a indenização com base no orçamento de valor intermediário. O princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil, orienta que a indenização deve corresponder à extensão do dano, mas não impede que o magistrado, diante de orçamentos diversos, opte por aquele que, além de idôneo, seja suficiente à recomposição do bem. No caso em exame, a sentença consignou que o orçamento tomado como base é apto a recompor adequadamente o veículo, não havendo prova técnica em sentido contrário que demonstre a impossibilidade de uso das peças ou serviços ali descritos ou a necessidade exclusiva de orçamento mais elevado. Cabe ao autor comprovar a efetiva imprescindibilidade do orçamento de maior valor, encargo do qual não se desincumbiu de forma cabal. Assim, não há ilegalidade ou desproporção na opção do juízo de origem pelo orçamento de valor intermediário dentre os idôneos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor a condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.